Tribunal: STF
Processo: HC 120984
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Nova impetração contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário constitucional em habeas corpus, em substituição a recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Inadequação da via eleita. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência na espécie. Homicídio qualificado. Artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Ausência de fundamentação sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Alegada violação dos arts. 387, § 1º, e 492, I, e, do Código de Processo Penal. Nulidade. Inexistência. Determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, para que o juízo de primeiro grau decida, de forma fundamentada, sobre a manutenção da prisão ou, se for o caso, sobre a imposição de outra medida cautelar. Admissibilidade. Precedente. Prisão cautelar. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal. Não ocorrência. Condenação que ainda não transitou em julgado por conta do legítimo exercício do direito de defesa. Recursos interpostos pelo paciente que tem regular tramitação. Habeas corpus extinto.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de novo writ, em substituição a recurso extraordinário, contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça julga recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Precedente.



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso.



    3. Embora o juiz, nos termos dos arts. 387, § 1º, e 492, I, e, do Código de Processo Penal, deva decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, a omissão da sentença condenatória nesse ponto não constitui causa de sua nulidade, tanto que poderia, validamente, ser suprida em sede de embargos de declaração.



    4. Omissa a sentença condenatória a respeito da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a instância superior pode determinar ao juízo de primeiro grau que, fundamentadamente, decida a esse respeito. Precedente. 



    5. Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo na prisão cautelar, quando a condenação somente não transitar em julgado em decorrência do legítimo exercício do direito de defesa pelo paciente, cujos recursos têm regular tramitação.



    6. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.